Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, reconhecendo a incompetência do juizado especial para processar a demanda em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial.

2. O embargante sustenta que o julgado é omisso quanto à análise da possibilidade de produção de prova técnica simplificada por meio de respostas a quesitos por técnico de confiança, por análise de documentos técnicos e manuais, por inspeção visual e por eventual pedido de esclarecimentos, sem necessidade de laudo complexo. Defende existir contradição vez que não há exposição dos quesitos que tornariam inexequível a produção da prova pericial em formato simplificado. Aduz que também existe omissão quanto à análise individualizada dos documentos constantes dos autos, bem como no que se refere à verba honorária de sucumbência, vez que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta a existência de erro material ou deficiência de fundamentação na fixação automática de 10% sobre o valor da causa, sem a indicação de critérios objetivos de modulação, proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, pretende o prequestionamento de dispositivos legais invocados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios a serem sanados. O acórdão embargado enfrentou a questão da necessidade de perícia, concluindo pela imprescindibilidade de exame técnico aprofundado para aferir a existência de falha na prestação de serviços automotivos, eventual erro de diagnóstico e o nexo causal com os danos alegados. A utilização da prova técnica simplificada revela-se inadequada quando a complexidade do exame compromete sua aptidão para esclarecer os pontos controvertidos. Assim, não há omissão ou contradição, mas juízo fundamentado quanto à necessidade da prova.

6. Os documentos apresentados foram reputados insuficientes para esclarecer os pontos controvertidos, vez que não permitem aferir erro de execução nem estabelecer nexo causal com os danos alegados. A exigência de perícia decorre justamente da insuficiência probatória dos elementos apresentados, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

7. O reconhecimento de que a necessidade de instrução extrapola os limites de competência do Juizado especial, cuja vocação é para causas simples e de rápida solução, não afronta ao CDC, constituindo-se aplicação do critério legal de competência.

8. A fixação da verba honorária observou o art. 55 da Lei no 9.099/95, que admite condenação quando houver recurso improvido. Não se verifica erro material nem insuficiência de fundamentação na fixação do percentual de honorários, pois o acórdão observou os parâmetros legais aplicáveis ao microssistema dos Juizados.

9. Não subsiste a alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça vez que o pagamento voluntário das custas constitui prática do ato incompatível com a gratuidade pretendida.

10. Não se verificam vícios aptos a alterar o resultado do julgamento. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

11. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.